Tribunal: TJMT
Processo: 1043375-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043375-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MILTON DE ABREU (EMBARGADO), ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA APELAÇÃO – NÃO IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Somente é cabível a oposição de Embargos de Declaração contra decisão que julga anteriores Embargos quando o vício alegado nos primeiros persiste, ou quando do julgado que aprecia os anteriores surgem novos defeitos, o que não é o caso dos autos.

E o Recurso foi interposto fora do prazo legal, não pode ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação manejada pelo ora embargado.

A ora recorrente alega que houve omissão em relação à aplicação da Taxa Legal, que, nos termos da nova Lei n. 14.905 de 28 de junho de 2024, alterou o art. 406 do Código Civil e estabeleceu que na ausência de convenção de juros moratórios ou o forem sem taxa estipulada, deve ela ser aplicada (Selic).

Em contrarrazões, o embargado argui a intempestividade dos Aclaratórios e no mérito, pelo não provimento (Id 240026151-pág. 01/08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – intempestividade do recurso

Objetiva a embargante com estes Embargos rediscutir a questão da aplicabilidade da taxa SELIC no pagamento da diferença do seguro.

Ocorre que no acórdão do julgamento da Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE MILTON DE ABREU, já foi determinada a
aplicação da correção monetária pelo INPC a partir daquela decisão e juros de mora a contar da citação.

Opostos Embargos de Declaração pelo Espolio, foram eles providos para “
corrigir o erro material, determinar que sobre a diferença do valor do seguro a pagar - R$36.539,52 - a atualização monetária incida a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Somente é cabível a oposição de Embargos de Declaração contra decisão que julga anteriores Embargos quando o vício alegado nos primeiros persiste, ou quando do julgado que aprecia os anteriores surgem novos defeitos, o que não é o caso dos autos.

Assim, considerando que essa questão deveria ter sido suscitada na Apelação ou nos primeiros Aclaratórios, mas não foi, o presente Recurso encontra-se fora do prazo legal.

Isso posto, não conheço dos Embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024